Tribunal: TJMT
Processo: 1000307-65.2021.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000307-65.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NG COMERCIO DE PISCINAS LTDA - CNPJ: 07.983.998/0001-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SÚMULA 106, DO STJ - EMBARGOS A EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – POSSIBILIDADE – FIXADOS NO MINIMO LEGAL, §3o, DO ART. 85, DO CPC – RECURSO DA PARTE NG COMERCIO DE PISCINAS LTDA-ME CONHECIDO E NÃO PROVIDO -

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não ocorre a prescrição intercorrente por ausência de citação válida se o pleito foi realizado dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106, do STJ.

2. Não há que ser afastada a condenação da parte vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios por ser ela assistida pela Defensoria Pública, considerando que
“o fato de a parte vencida estar representada pela Defensoria Pública, que atua na condição de curadora especial, não faz presumir a sua hipossuficiência econômica, a isentá-la do pagamento de custas e honorários advocatícios”.

3. A rejeição dos Embargos à Execução implica em condenação do embargante ao pagamento do ônus sucumbencial, nos termos do artigo 85, caput, do CPC, Nas ações que envolvem a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por NG COMERCIO DE PISCINAS LTDA e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Cível Comarca de Juara, MT, que, nos autos dos embargos à execução n.o 1000307-65.2021.8.11.0018, opostos no processo de execução fiscal n.o 0003410-15.2012.8.11.0018, este ajuizado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente a pretensão inicial e reconheceu a validade da citação por edital realizada no feito executivo, nos seguintes termos (ID. 134968666):

“
Vistos etc.

Trata-se de Embargos a Execução, ajuizada por
NG COMERCIO DE PISCINAS LTDA-ME
em face da
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
, aduzindo em síntese, a nulidade da citação por edital em razão de não ter cumprido as diligencias para a respectiva citação e prescrição do crédito.

O embargado apresentou impugnação em id. 55713535.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

De início, cumpre registrar que o caso dos autos, é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas”.

Não havendo questões prejudiciais ao mérito, passo ao julgamento do processo.

Do Mérito

Da dispensabilidade da garantia

Quanto à dispensabilidade da garantia em juízo, não é razoável exigir do curador nomeado o cumprimento do disposto no art. 16, § 1° da LEF, qual seja, a segurança da execução.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

“TJSC-0377622) EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA GARANTIA AO JUÍZO EXIGIDA PELO ART. 16, § 1o, DA LEI FEDERAL No 6.830/1980. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL QUE FORAM OPOSTOS POR CURADOR ESPECIAL. DISPENSABILIDADE DA GARANTIA DO JUÍZO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO PROLATADO PELA SUA CORTE ESPECIAL EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL DE DÉBITOS DERIVADOS DE IPVA. TRIBUTO SUJEITO À LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE SE OPERA NA NOTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO, MAS QUE SE CONFUNDE COM A DATA DO VENCIMENTO DO TRIBUTO DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRETENSÃO DE COBRANÇA DA EXAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2006 QUE SE MOSTRA PRESCRITA, EM VIRTUDE DO TRANSCURSO DO LAPSO QUINQUENAL ENTRE A ÉPOCA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO FISCAL E A DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ART. 174, CAPUT. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação no 0303433-51.2014.8.24.0018, 4a Câmara de Direito Público do TJSC, Rel. Nelson Schaefer Martins. j. 12.05.2016)”.

Da nulidade da citação

Ademais, alega o executado a nulidade da citação por edital, uma vez que não foram esgotados todos os meios para a localização do executado.

Admite-se que, em determinados casos, a citação seja feita por edital, nos termos do que dispõe o artigo 256, do CPC. No caso dos autos em apenso
,
verifica-se que a citação por edital foi efetuada considerando que o executado encontra-se em lugar desconhecido e incerto, não tendo sido possível a sua localização, mesmo após diversas tentativas, para que fosse realizada sua citação pessoal.

Por certo, como se extrai do mencionado dispositivo legal, a legislação vigente apenas admite a citação por edital em caso excepcional, como no dos autos, uma vez que o ora executado encontra-se em lugar incerto e não sabido, não havendo, ao menos, indícios do seu novo endereço.

Com efeito, após várias tentativas de promover a citação pessoal nos endereços indicados nos autos, restando todas infrutíferas, a exequente solicitou a citação por edital, o que lhe era lícito fazer.

Ademais, embora a curadora especial sustente que a exequente não realizou outras diligência, sequer indicou eventual endereço em que o executado poderia ser encontrado, o que revela a fragilidade da alegação formulada.

Dessa forma, conclui-se que não houve irregularidade na citação por edital, pois foi observado o procedimento previsto no artigo 256, do CPC, e diante dos autos já estarem tramitando desde 2014, sem sequer citação da parte executada.

Da Prescrição

A prescrição é a perda do prazo estabelecido em lei para ajuizamento da ação pelo titular da pretensão, a partir da lesão ao direito.

O art.
189
do
Código Civil
assim preceitua, “
violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts.
205
e
206
.”

No caso dos autos, verifico que os documentos discriminam detalhadamente as datas dos fatos geradores ocorridos, bem como a data de sua constrição do débito, conforme:

O Executado foi citado por Edital em: 17/05/2019, interrompendo assim a prescrição.

Posto isso:

Verifico que a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano. Findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 567/STJ), sendo que a suspensão teve início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, qual seja, em 01/08/2013, a qual completou um ano em 01/08/2014, quando iniciou-se automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 567/STJ), que se daria em 01/08/2019.

Ocorre que a parte foi devidamente citada por Edital em 17/05/2019, ou seja, antes do prazo prescricional findar, sendo este interrompido, conforme Tema n. 568/STJ.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida nos embargos opostos, reconhecendo a validade da citação por edital, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais.

Transladem-se cópia da presente Sentença aos autos em apenso.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado,
AO ARQUIVO
com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito”.

Em suas razões, a parte apelante NG COMERCIO DE PISCINAS LTDA aduz, em síntese, que estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que defende ser nula a sua citação, efetivada de forma editalícia no processo de execução.

Sustenta, ainda, que o respectivo edital foi expedido em 31.10.2019, com prazo de 30 (trinta) dias para pagamento ou manifestação, sendo essa, portanto, a data da efetiva citação.

Argumenta que
“
considera-se citado o executado a partir da publicação do edital e não da decisão que deferiu a citação por edital”.

Narra, ademais, que o lapso temporal da prescrição passou a fluir com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização da parte executada, ora apelante, cujo prazo findou-se em 18.06.2019.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada e que seja declarada nula a sua citação, bem como, em consequência, seja reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente.

Intimado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso (ID. 134968672).

Já nas razões recursais da parte apelante ESTADO DE MATO GROSSO, pugna-se pela fixação de honorários advocatícios a seu favor, arguindo omissão na sentença quanto à condenação sucumbencial.

Em contrarrazões, a parte apelada NG COMERCIO DE PISCINAS LTDA impugna integralmente os fundamentos do recurso (ID. 145966681).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recursos de apelação cível interpostos por NG COMERCIO DE PISCINAS LTDA e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Cível Comarca de Juara, MT, que, nos autos dos embargos à execução n.o 1000307-65.2021.8.11.0018, opostos no processo de execução fiscal de n.o 0003410-15.2012.8.11.0018, este ajuizado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente a pretensão inicial e reconheceu a validade da citação por edital da parte executada/embargante efetivada no feito executivo.

Dá análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 18.12.2012, ação de execução fiscal de n.o 0003410-15.2012.8.11.0018, em desfavor de NG COMERCIO DE PISCINAS LTDA, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.o 20128760, cujo valor alcançava a importância de R$ 4.941,33 (quatro mil e novecentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos).

Extrai-se da demanda executiva que, ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada, sendo que o respectivo AR retornou negativo, com a informação “mudou-se” (pág. 13 - ID. 60534315, processo n.o
0003410-15.2012.8.11.0018, Pje-1a instância).

Diante disso, em
01.08.2013,
a Fazenda Pública peticionou nos autos, requerendo nova tentativa de citação, oportunidade em que obteve a ciência inequívoca do ato anteriormente frustrado (pág. 15 - ID. 60534315, processo n.o
0003410-15.2012.8.11.0018, Pje-1a instância).

Insta consignar que, apesar das diversas diligências realizadas com o fim de citar a parte executada, o ato somente foi efetivado no dia
31.10.2019, com a expedição do edital pertinente
(pág. 114 - ID. 60534315, processo n.o
0003410-15.2012.8.11.0018, Pje-1a instância).

Na sequencia, a
Defensoria Pública, nomeada como curadora especial, opôs os presentes embargos à execução fiscal.

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia
13.09.2021
, por via da qual julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial (ID. 134968666).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, mister se faz ressaltar que, no tocante à arguição de nulidade do ato citatório, como cediço, para que este seja realizado por edital, em se tratando de execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8o, da Lei n.o 6.830/80,
in verbis:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Portanto, de acordo com o dispositivo legal acima transcrito, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, sendo que, quando assim não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e, somente depois de negativas tais modalidades, dar-se-á por edital, o que ocorreu no caso em apreço, motivo pelo qual fica afastada a tese de nulidade.

Além disso, importante mencionar que a atualização do domicílio, ou endereço da empresa, é de responsabilidade do contribuinte.

No concernente à prescrição intercorrente, sabe-se que é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, o qual, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, ensina a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da lei n. 6.830/80, iniciam-se, automaticamente, depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

Outrossim, no recurso paradigma, ficou consignado que, após o transcurso de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da parte exequente. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

In casu,
observa-se que a Fazenda Pública não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva citação da parte executada, ao passo que tomou ciência da diligência negativa na data de
1o.08.2013
, iniciando-se, portanto, a contagem do prazo de suspensão de 01 (um) ano previsto no art. 40, da Lei n.o 6.830/80.

A propósito
,
“
o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
”

(REsp 1.340.553/RS).

Logo, constata-se que, com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização da parte executada ou da inexistência de bens passíveis de penhora, passa a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano e, logo em seguida, inicia-se, automaticamente, o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal, vejamos:

“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

(N.U 0001618-98.2008.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022).”

No presente caso, é possível observar que o pleito da citação por edital ocorreu em
22.03.2019 e
foi deferido em
17.05.2019
, contudo, o referido edital apenas foi expedido em
31.10.2019
, ou seja, mais de 05 (cinco) meses após o seu deferimento (ID. 134968657 – pág. 175/179).

Assim
,
com a ciência da tentativa frustrada de citação, em 1o.08.2013, passou a fluir o prazo de 01 (um) ano de suspensão, que se encerrou em 1o.08.2014, dando inicio ao prazo prescricional, que seria alcançado em 1o.08.2019 e, de fato, na data da efetiva citação (31.10.2019), em tese, os créditos tributários já estariam alcançados pelo instituto da prescrição.

No entanto, como já mencionado, o pleito de citação editalícia e seu deferimento ocorreram dentro do quinquênio legal, todavia, a demora no cumprimento do referido ato deu-se por culpa inerente ao mecanismo da justiça, haja vista que o processo ficou paralisado, injustificadamente, por mais de 05 (cinco) meses, até a efetiva expedição do edital.

Sendo assim, em que pese a parte apelante NG COMERCIO DE PISCINAS LTDA alegar que
“considera-se citado o executado a partir da publicação do edital e não da decisão que deferiu a citação por edital”,
esse argumento não merece prosperar, pois, como exposto, o pleito da citação por edital foi realizado dentro do prazo prescricional.

Desse modo, diante da demora injustificada para se expedir o edital de citação, que é o ato capaz de interromper o prazo prescricional, essa
não pode ser atribuída à parte exequente, mas sim ao poder judiciário, de modo que, de fato, não pode ser reconhecida a prescrição, nos termos da Súmula 106, do STJ, que assim estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS
PEDIDO
DE
CITAÇÃO
VIA
EDITAL
E
PEDIDO
DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DE ADESÃO A PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO NÃO
ANALISADOS
PELO JUÍZO A QUO - INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO CONFIGURADA APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.Requerida a citação via edital bem como outros requerimentos e não analisados pelo Juízo a quo, não há que se falar em inércia da Fazenda Pública.
Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente”.(N.U 0002648-39.2008.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

“RECURSO E APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – MOROSIDADE DE JUDICIÁRIO – SÚMULA 106/STJ – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Para que seja reconhecida a prescrição intercorrente necessário que o credor tenha dado causa ao decurso do tempo. Não se admite a aplicação de prescrição quanto a parte não concorreu para o decurso do prazo legal, tendo em vista que a demora se deu por inércia do Poder judiciário”. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018).

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – DEMORA NO ANDAMENTO DO FEITO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANIMOS JUDICIÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ - CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não há falar em prescrição intercorrente, na hipótese em que a morosidade no prosseguimento da execução decorre das ocorrências processuais verificadas, e não de eventual inércia do credor.2. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercicio, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadencia.” (súmula 106, corte especial, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 138853. "É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)" (AgInt no AREsp 1169279/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018).4. Nos termos dos art. 256, II, do CPC, resta autorizada a citação editalícia quando esgotados os meios de localização da ré. (SEBASTIAO
BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018).

Assim, insta consignar que, sendo os mecanismos da justiça os responsáveis pela demora na realização dos atos processuais, que levaram ao decurso do prazo de 05 (cinco) anos, deve incidir ao caso, a Súmula 106, do STJ, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Posto isso, acertada a decisão do magistrado
a quo
ao julgar improcedentes os embargos à execução fiscal e reconhecer a validade da citação por edital.

De outro norte, quanto ao pedido de condenação em honorários sucumbenciais em favor da parte apelante ESTADO DE MATO GROSSO, sabe-se que a rejeição dos embargos à execução fiscal implica em condenação do embargante ao pagamento do ônus sucumbencial, nos termos do artigo 85,
caput
, do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO [...] POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 7-
Os embargos à execução constituem verdadeira ação autônoma, que não se confunde com a de execução, de modo que cabe a fixação de honorários advocatícios de maneira autônoma e independente em cada uma das aludidas ações. Precedentes do STJ
”. (TJMT- N.U 0000470-87.2012.8.11.0047, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)

Ademais, ressalto que
não deve ser afastada a condenação da parte vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, por ser ela assistida pela Defensoria Pública, considerando que

“o fato de a parte vencida estar representada pela Defensoria Pública, que atua na condição de curadora especial, não faz presumir a sua hipossuficiência econômica, a isentá-la do pagamento de custas e honorários advocatícios. Recurso não provido.”
(
Ap 115115/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 10/07/2015).

Logo, os honorários sucumbenciais são devidos à parte vencedora e devem ser fixados no
quantum
previsto em lei, que, neste caso, corresponde ao percentual estabelecido no §2o e §3o, do artigo 85, do CPC, vejamos:

“§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos”.

[.
..]

Pelo o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da parte
NG COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para condenar a parte adversa ao pagamento dos honorários sucumbenciais, no percentual que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023